Tribunal: TJDFT
Processo: 0700804-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700804-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIEL MANOEL DE FRANCA AGRAVADO: HIGHOR TALLES MOREIRA D E S P A C H O Manifestem as partes no prazo de 05(cinco) dias sobre o interesse no prosseguimento e julgamento do Recurso, considerando o decurso do tempo, em eventual PERDA DE OBJETO. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator